Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731203-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEIBER ANTONIO DE SOUZA, JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA APELADO: LEONARDO PEREIRA DE MELO FOGACA DESPACHO Intime-se Leonardo Pereira de Melo Fogaça para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Cleiber Antonio de Souza e Jose Olimpio de Oliveira no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 67989140). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator